Tribunal: STF
Processo: RE 274840
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALTERAÇÃO DO PRAZO DE RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. ALEGAÇÃO DE QUE A MP Nº 1.724/98,
CONVERTIDA NA LEI Nº 9.718/98, NÃO PODERIA SER CONSIDERADA REEDIÇÃO DA
MP Nº 1.212/95. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
1.      Disparidade entre os conteúdos da Medida Provisória nº 1.212/95
e reedições e o da Medida Provisória nº 1.724/98 no que concerne ao
prazo de recolhimento da contribuição para o PIS.
Pretensão de reapreciação da causa, a partir do exame de matéria não
prequestionada na origem. Impossibilidade.
        Embargos de declaração rejeitados.